Tribunal: TJDFT
Processo: 0729166-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729166-93.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SILVA &amp; PARANHOS NUTRICAO COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA, RAFAEL JUNQUEIRA FIGUEIREDO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0725955-80.2024.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de SILVA &amp; PARANHOS NUTRICAO COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA, RAFAEL JUNQUEIRA FIGUEIREDO DA SILVA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 240872813, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo exequente/agravante, que pretendia a utilização da ferramenta SNIPER para localizar patrimônio da parte executada/agravada. Em suas razões recursais (ID. 74120156), o agravante alega que a medida pretendida é útil e legítima para garantir não só a celeridade do processo, mas também sua efetividade. Afirma que a pesquisa SNIPER se consubstancia em importante ferramenta de investigação patrimonial, a qual é capaz de identificar ativos e grupos econômicos, uma vez que possibilita a localização de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas a partir de bases de dados integradas. Sustenta que, em observância aos princípios da efetividade, colaboração e celeridade na prestação jurisdicional, é necessária a utilização da ferramenta, haja vista que não há como obter as referidas informações por meios próprios. Ressalta que os mencionados grupos econômicos não são identificáveis pelos meios de pesquisa já disponibilizados. Ao final, postula a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a realização de consulta ao sistema SNIPER. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas, nenhuma guia foi encontrada para o número dos presentes autos: Além disso, verifica-se que o benefício da gratuidade de justiça não foi pleiteado na origem ou neste grau de jurisdição. Inclusive, houve recolhimento de custas iniciais quando do ajuizamento da execução originária pelo agravante, conforme comprovante de ID 201925912 (origem). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Ademais, o § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Portanto, constata-se que não houve comprovação do recolhimento do preparo, seja por documentação autônoma, seja por reconhecimento do sistema Pagcustas. Assim, DETERMINO a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do preparo recursal, na forma prevista no § 4° do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de julho de 2025 às 13:13:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora